Tribunal: TJES
Processo: 5014085-05.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014085-05.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDE MOURA DE JESUS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO ACESSO INDEVIDO A DADOS BANCÁRIOS POR FUNCIONÁRIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em face da instituição financeira.

2.
O apelante alega que um funcionário do banco apelado, com quem manteve relacionamento afetivo, teria acessado indevidamente seus dados bancários sigilosos, configurando falha na prestação do serviço e dano moral
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório apresentado pelo autor é suficiente para comprovar a falha na prestação do serviço pelo banco, consistente no alegado acesso indevido a dados sigilosos por seu funcionário, e, consequentemente, se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade civil, ainda que de natureza objetiva, exige a comprovação mínima do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, ônus do qual o autor, ora apelante, não se desincumbiu.

5.
As provas documentais, como boletim de ocorrência e reclamações administrativas, constituem declarações unilaterais e não são suficientes, por si sós, para comprovar o acesso indevido e a divulgação de dados sigilosos, e a testemunha inquirida em juízo não presenciou os fatos narrados.

6.
A consulta ao
score
de crédito pela instituição financeira é procedimento inerente à atividade bancária e não configura, isoladamente, ato ilícito.

7.
Ausente a prova do ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar. Ademais, o apelante não demonstrou violação concreta a direitos da personalidade que ultrapassasse o mero dissabor, não se configurando o dano moral, tampouco na modalidade
in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação cível conhecida e desprovida.

9.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil de instituição financeira por suposto acesso indevido a dados de cliente por parte de funcionário depende da comprovação mínima do ato ilícito, não sendo suficientes, para tanto, declarações unilaterais do consumidor. 2. A mera alegação de constrangimento, desacompanhada de prova da violação a direito da personalidade e do próprio ato ilícito, não enseja condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.713.267/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022; TJES, Agravo de Instrumento 5016176-33.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 30/Mai/2025; TJES, Apelação Cível 5000401-20.2021.8.08.0020, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; J. 16/Ago/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDE MOURA DE JESUS JUNIOR
contra a r. sentença (id. 14040920), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência”
proposta em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 14040921), o apelante, em síntese, aduz que: i) restou comprovado nos autos que o funcionário do banco réu, com quem mantinha relacionamento afetivo, acessou indevidamente e sem autorização ou justificativa comercial os seus dados bancários e de sua genitora, Sra. Andrea Tavares de Freitas de Jesus; ii) o banco apelado teria reconhecido a falha de seu funcionário ao “reorientá-lo” para não mais acessar os dados do autor; iii) o acesso indevido aos seus dados e informações financeiras configura dano moral
in re ipsa;
iv) as provas produzidas, incluindo as reclamações administrativas e o boletim de ocorrência, são suficientes para demonstrar o ato ilícito e a responsabilidade objetiva do banco. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 14040926), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014085-05.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDE MOURA DE JESUS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDE MOURA DE JESUS JUNIOR
contra a r. sentença (id. 14040920), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência”
proposta em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 14040921), o apelante, em síntese, aduz que: i) restou comprovado nos autos que o funcionário do banco réu, com quem mantinha relacionamento afetivo, acessou indevidamente e sem autorização ou justificativa comercial os seus dados bancários e de sua genitora, Sra. Andrea Tavares de Freitas de Jesus; ii) o banco apelado teria reconhecido a falha de seu funcionário ao “reorientá-lo” para não mais acessar os dados do autor; iii) o acesso indevido aos seus dados e informações financeiras configura dano moral
in re ipsa;
iv) as provas produzidas, incluindo as reclamações administrativas e o boletim de ocorrência, são suficientes para demonstrar o ato ilícito e a responsabilidade objetiva do banco. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 14040926), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, merece reforma, especificamente no que tange à comprovação da falha na prestação de serviços do banco apelado e à existência de danos morais indenizáveis.

Após detida análise dos autos, adianto que a pretensão do apelante não merece prosperar.

O cerne da questão reside na prova da conduta ilícita imputada ao banco apelado, qual seja, o acesso indevido e a divulgação de dados sigilosos do apelante por um de seus funcionários, que, segundo a inicial, agia por motivações pessoais decorrentes do término de um relacionamento amoroso.

No caso em tela, mesmo com a inversão do ônus da prova, o apelante deveria demonstrar, ainda que minimamente, os elementos essenciais da responsabilidade civil: o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Nesse sentido:

[...] 7.
A inversão do ônus da prova não isenta o autor do dever de apresentar provas mínimas de suas alegações, servindo apenas como instrumento de facilitação do acesso à justiça, sem importar em presunção absoluta de veracidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre pessoa física prestadora de serviços e empresa fornecedora, quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor. 2. A inversão do ônus da prova pode ser deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 3.
A inversão do ônus da prova não exime o autor da produção de provas mínimas sobre os fatos constitutivos do seu direito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 12; 18; CPC, arts. 373, 357, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.05.2022; TJES, Apelação Cível 0014899-78.2017.8.08.0011, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 24.07.2024; TJES, Apelação Cível 5031151-23.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 24.07.2024.

(TJES; Agravo de Instrumento 5016176-33.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Camara; Julgado em: 30/Mai/2025)

[...] 3.
“A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.040.884/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/10/2022, DJe 24/10/2022);
4. Não demonstrado o adimplemento, impõe-se a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais; 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Invertidos os ônus sucumbenciais.

(TJES; Apelação Cível 5000401-20.2021.8.08.0020; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 16/Ago/2023)

No que se refere aos danos morais, na linha do que entende o STJ, “
Para que fique configurado o dever de indenização por danos morais, é necessário que o ato ilícito tenha violado direito de personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.713.267/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

No presente caso, o apelante limitou-se a juntar Boletim de Ocorrência (id. 14039331), reclamação junto ao PROCON (id. 14039327), e, ainda, captura de tela que indica a realização de consultas ao seu score de crédito pela instituição financeira (id. 14039330).

Todavia, trata-se de declarações unilaterais, as quais, não fazem prova absoluta dos fatos ali narrados.

Cabe dizer, ademais, que a mera consulta ao cadastro do consumidor em órgãos de proteção ao crédito por instituição financeira não configura, por si só, ato ilícito, revelando-se procedimento inerente à atividade bancária, utilizado para análise, concessão e manutenção de crédito.

Merece destaque a r. sentença neste particular: “
Verifica-se, também, que os documentos acostados pela parte autora trazem tão somente a informação do acesso da instituição financeira ao seu score, sem qualquer comprovação de que a consulta tenha sido realizada com a pessoa com quem teve um relacionamento amoroso. Ademais, é comum instituições financeiras realizarem consultas de crédito para fins de manutenção ou atualização de dados cadastrais, inclusive, sem a necessidade de autorização prévia.”

Nesta linha, em que pese o apelante alegue que o próprio banco apelado atesta os fatos narrados, visto que a Ouvidoria, em resposta à sua reclamação, afirmou que o funcionário foi “criteriosamente reorientado no sentido de não acessar quaisquer dados seus”, em detida análise, entendo que a tese não merece prosperar.

Isto porque a referida comunicação demonstra, na verdade, a diligência da instituição em apurar a reclamação do cliente e adotar medidas administrativas internas para prevenir eventuais problemas.

Demais disso, na esteira do entendimento adotado pelo d. Juízo sentenciante, a testemunha inquirida em juízo declarou ter conhecimento dos fatos apenas por “ouvir dizer” do próprio autor. Deste modo, a prova testemunhal produzida sequer se refere a fatos presenciados, carecendo de força probatória suficiente para subsidiar a condenação do banco réu.

Dessa forma, o apelante não logrou êxito em comprovar o alegado acesso indevido e, principalmente, a suposta divulgação de seus dados a terceiros. A narrativa carece de suporte probatório mínimo, permanecendo no campo das alegações.

Inexistindo a prova do ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, sobretudo porque, como consignou a sentença:
“a parte autora também não apresentou elementos de convicção aptos a comprovar os supostos danos alegados, pois, como já mencionado, não há indícios de violação aos direitos da personalidade ao ponto de lhe contemplar com danos morais.”

Agiu com acerto o MM Juiz, pois o dano moral, para ser passível de compensação pecuniária, deve representar uma lesão significativa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a integridade psíquica, ultrapassando os meros dissabores e aborrecimentos da vida cotidiana.

Na hipótese dos autos, o apelante limita-se a alegar que sofreu constrangimento e angústia, mas não apresenta prova de dano concreto que tenha se originado da suposta violação.
De igual modo não merece prosperar a tese de que o dano seria
in re ipsa
(presumido) pois, como visto, o próprio ato ilícito fundamental – o acesso indevido e a divulgação de dados – não restou comprovado.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, §11 do CPC e do Tema 1.059 do STJ, mantendo suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)